Tribunal: TJDFT
Processo: 0730488-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme os arts. 322 e 324 do Código do Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, admitindo-se alguma flexibilidade em sua interpretação quando calcado no princípio da boa-fé ou formulado de forma genérica em hipóteses expressamente previstas. Por se tratar de requisito essencial à própria propositura da demanda, a sua não observância conduz à inépcia da inicial e, por conseguinte, ao indeferimento da petição, segundo dispõe o art. 330, I e §1o, inciso II, do CPC.
2. Nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, I e 485, I, todos do CPC, é acertada a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo, sem análise do mérito, quando o autor, embora intimado, não cumpre adequadamente a determinação de emenda.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.